Tribunal: STF
Processo: Rcl 70478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, prolatado nos autos do AREsp 2.330.769/RS.



    Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Corte na Rcl 65.762, que havia cassado o acórdão anterior e determinado que outro fosse proferido em conformidade com o entendimento firmado na ADI 6.053/DF, na qual afirmou-se o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, nos termos da lei de regência, visto tratar-se de verba autônoma e destacada de eventual direito do ente representado.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12, ID: 375a0558).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. NÃO CARACTERIZAD A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES STF. - Parecer pelo não conhecimento ou pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 14, p. 1, ID: 2dfc1d34).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observo que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, o reclamante sustenta descumprimento da decisão proferida por esta Corte na Rcl 65.762, de minha relatoria, que determinou que a autoridade reclamada observasse o entendimento firmado no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Extrai-se dos autos que o Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que determinou a compensação de parte da RPV com os honorários devidos ao ente público, sob a alegação de que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do Procurador do Estado, integrando o patrimônio público da entidade.



    Desde então, o Estado defende que os honorários advocatícios não constituem crédito do ente público, mas de seus Procuradores, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 6183.



    O recurso foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DO VALE-REFEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o abatimento da sucumbência a que foi condenada a parte exequente na impugnação com o crédito a ser pago pelo Estado, nos termos do disposto no art. 368 do Código Civil, que autoriza a compensação de valores quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (eDOC 2, p. 65; ID c86931ce)



    Sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça daquele Estado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ sobre a matéria (eDOC 2, p. 133-137; ID: c86931ce).



    Interposto recurso de agravo, os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça. A Presidência conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 2, p. 160-166; ID: c86931ce), o que deu ensejo à interposição de agravo interno, o qual também teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280. 



    1. A Corte regional dirimiu a controvérsia nestes termos (fls. 58-63, e-STJ, grifei): ‘No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o percuciente parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito, Dr. Eduardo Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos devidos ao Estado a título de honorários advocatícios de sucumbência não integram o patrimônio econômico dos procuradores do estado, motivo pelo qual é inviável receberem o mesmo tratamento dado aos créditos devidos aos advogados privados, não se aplicando os artigos 85, § 14, do CPC [Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial] e 23 da Lei nº 8.906/1994 [Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor]. A correção deste entendimento fica mais evidente a partir da análise da Lei Estadual nº 10.298/1994, que ‘Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública’, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.454/2018 [Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado – FURPGE, de que trata a Lei nº 10.298, de 16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução nº 151/2019 [estabelece o pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores do Estado], que estabeleceu o prêmio de produtividade aos procuradores do Estado. O FURPGE é composto, exclusivamente, pelos valores arrecadados dos honorários de sucumbência devidos em razão da vitória da PGE/RS em ações judiciais, a indicar que integram o patrimônio do ente público, razão pela qual é viável a compensação pretendida e deferida". 



    2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual 10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 



    3. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. 



    4. Agravo Interno não provido”. (eDOC 2, p. 196-204; ID: c86931ce)



    Em face de tal decisão foi ajuizada a Rcl 65.762, distribuída à minha relatoria. Na ocasião, o Estado do Rio Grande do Sul insiste na alegação aduziu que a decisão proferida pelo STJ violava o entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 6.053 e 6183.



    Em 23.5.2024, julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.330.769/RS, determinando que outro fosse proferido com observância à orientação do STF sobre a matéria. Eis o teor da decisão:



    “No presente caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Inicialmente, destaco que, ao apreciar a ADI 6.053/DF, esta Corte afirmou o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, nos termos da lei de regência, visto tratar-se de verba autônoma e destacada de eventual direito do ente representado.



    Eis a ementa do referido julgado: 



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.’ (ADI 6.053/DF, Relator Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020).



    Na oportunidade, restou assentado no voto condutor, do Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, o seguinte: 



    ‘O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos advogados públicos se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar. 



    [...]



    Embora concebidos como consequência futura, incerta e variável, que, prevista em lei e imposta por sentença à parte vencida, decorre do resultado da análise dos pedidos levados a juízo, o pagamento de verbas honorárias de sucumbência vincula-se indissociavelmente à própria natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e remuneratória. 



    O fato de os honorários sucumbenciais não serem devidos por alguém que se tenha beneficiado dos respectivos serviços profissionais não é suficiente para, por si só, descaracterizar essa natureza remuneratória. Não é por outro motivo, aliás, que tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um mínimo e de um máximo, moduláveis precisamente em razão de determinados qualificativos imputáveis ao serviço objeto da contraprestação.’



    Cumpre salientar, ainda, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 6.183/RS, para conferir interpretação conforme à expressão “prêmio de produtividade disciplinado em regulamento”, posta no art. 3º da Lei 10.298/1994, do Rio Grande do Sul, aos arts. 1º e 2º do Decreto estadual 45.685/2008 e ao art. 4º do Decreto estadual 54.424/2018, para estabelecer que a soma dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado não deve exceder o teto remuneratório, nos termos do disposto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO’. (ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022).



    Na ocasião, a Relatora, Min. Cármen Lúcia, destacou que ‘Na espécie, que foi observado o princípio da legalidade, porque o direito de percepção por procuradores do Rio Grande do Sul de honorários de sucumbência operou-se por lei (Lei estadual n. 10.298/1994, regulamentada pelos Decretos n. 45.685/2008 e n. 54.454/2018 e pela Resolução n. 151/2019 da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul).’ (ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2020).



    No caso, verifico que o Tribunal reclamado concluiu que os honorários advocatícios não constituem direito autônomo do advogado público, sendo possível a compensação da verba honorária. Nesses termos, confira-se trecho da decisão proferida no agravo interno no agravo em recurso especial:



    “A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório.” (eDOC 5, p. 6, ID: c79147c0).



    Ora, repiso que, no julgamento da ADI 6.053/DF, restou assentada a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, em cumulação com o subsídio, desde que seja respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Ou seja, não há impedimento para a percepção de honorários de sucumbência como direito autônomo, sendo vedada sua compensação com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    Nesse sentido:



    ‘RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.053: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.’ (Rcl 67.668, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.4.2024).



    Na mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 65.774, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.3.2024; e Rcl 57.770, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2023.



    Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consignado que a análise do recurso especial interposto naquela Corte tenha se limitado aos requisitos de admissibilidade recursal, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em desconformidade com o entendimento desta Corte, consolidado no julgamento da ADI 6.053/DF, haja vista que afastada a possibilidade de recebimento dos honorários de sucumbência de forma autônoma.



    Corrobora com esse posicionamento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    ‘No caso em questão, não obstante a autoridade reclamada ter informado que ‘as decisões do Superior Tribunal de Justiça limitaram-se aos requisitos técnicos de admissibilidade do Recurso Especial’, sendo aplicada a Súmula 280/STF, pois ‘a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual 10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019)’, verifica-se que houve expressa manifestação no sentido de que “A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório”. 



    Reconheceu-se, portanto, que honorários advocatícios de sucumbência não constituem direito autônomo do advogado público, bem como a possibilidade de compensação da verba honorária.’ (eDOC 14, p. 3, ID: fa2fe887)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.330.769/RS, determinando que outro seja proferido com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF”. (grifo nosso)



    Os autos retornaram ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao realizar novo julgamento da causa, manteve a negativa de provimento do recurso, nos seguintes termos:



    “De fato, ao julgar a ADI 6.053/DF, o Supremo Tribunal Federal afirmou o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, nos termos da lei de regência, visto tratar-se de verba autônoma e destacada de eventual direito do ente representado. 



    Assim, incorreta a assertiva no acórdão cassado, de que ‘os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório’. No entanto, analisando estritamente os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, como fez a Presidência desta Corte Superior, mantém-se a necessidade de negar provimento ao Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul.



    A Corte local assim dirimiu a controvérsia (fls. 58-63, grifei): 



    No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o percuciente parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito, Dr. Eduardo Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos devidos ao Estado a título de honorários advocatícios de sucumbência não integram o patrimônio econômico dos procuradores do estado, motivo pelo qual é inviável receberem o mesmo tratamento dado aos créditos devidos aos advogados privados, não se aplicando os artigos 85, § 14, do CPC [Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial] e 23 da Lei nº 8.906/1994 [Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor]. 



    A correção deste entendimento fica mais evidente a partir da análise da Lei Estadual nº 10.298/1994, que ‘Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública’, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.454/2018 [Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado – FURPGE, de que trata a Lei nº 10.298, de 16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução nº 151/2019 [estabelece o pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores do Estado], que estabeleceu o prêmio de produtividade aos procuradores do Estado. 



    O FURPGE é composto, exclusivamente, pelos valores arrecadados dos honorários de sucumbência devidos em razão da vitória da PGE/RS em ações judiciais, a indicar que integram o patrimônio do ente público, razão pela qual é viável a compensação pretendida e deferida.



    Observa-se que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual 10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 



    Bem por isso, não houve prequestionamento dos dispositivos da legislação federal indicados como violados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 



    Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.



    Como visto, não obstante a autoridade reclamada tenha reconhecido o equívoco na assertiva de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, manteve a negativa de provimento ao recurso sob o fundamento de que a solução da controvérsia demandaria a prévia interpretação da legislação local.



    Todavia, conforme já demonstrado na assentada anterior, a legislação infraconstitucional a qual se refere a autoridade reclamada (Lei Estadual 10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019) já foi apreciada por esta Corte, no julgamento da ADI 6.183, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2020.



    Na ocasião, ao contrário do assentado pela origem, a Relatora, Min. Cármen Lúcia, destacou que o direito à percepção dos honorários de sucumbência pelos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul está expressamente previsto pelos referidos diplomas legais, a saber:



     “Na espécie, que foi observado o princípio da legalidade, porque o direito de percepção por procuradores do Rio Grande do Sul de honorários de sucumbência operou-se por lei (Lei estadual n. 10.298/1994, regulamentada pelos Decretos n. 45.685/2008 e n. 54.454/2018 e pela Resolução n. 151/2019 da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul).’ 



     Confira-se mais uma vez a ementa do julgado:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO’. (ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022).



    Além disso, restou expressamente assentado na decisão proferida na Rcl 65.762, que, “embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consignado que a análise do recurso especial interposto naquela Corte tenha se limitado aos requisitos de admissibilidade recursal, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em desconformidade com o entendimento desta Corte, consolidado no julgamento da ADI 6.053/DF, haja vista que afastada a possibilidade de recebimento dos honorários de sucumbência de forma autônoma”.



    Desse modo, verifica-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Corte na Rcl. 65.762, que determinava a observância do entendimento firmado nas ADIs 6053 e 6183.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e julgar procedente o pedido formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul, haja vista que a percepção de honorários de sucumbência é direito autônomo dos Procuradores do Estado, sendo vedada sua compensação com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente